Tribunal: TJSP
Processo: 0031476-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031476-61.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Descalvado,
em
que
é
impetrante/paciente LEANDRO DE JESUS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
não conheceram da impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031476-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0031476-61.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Leandro de Jesus Alves.
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Descalvado.
@Processo no 0001509-78.2017.8.26.0160.
Voto no 43.434 – Relator.

Trata-se
de “Habeas
Corpus”
impetrado
por Leandro
de
Jesus
Alves, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Descalvado, ao argumento de que sofre
constrangimento ilegal porque foi condenado a cumprir pena de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mas faz jus a regime mais brando, pretendendo a mitigação.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração.

É o relatório.

O “Habeas” não comporta conhecimento pois a questão do regime
prisional já foi analisada por esta E. Câmara quando do julgamento da apelação manejada pelo Paciente,
oportunidade em que se negou provimento ao recurso, por votação unânime, mantendo-se a pena e o regime
prisional fixado (fechado). Mas ainda que assim não fosse, a condenação transitou em julgado e, diante de
definitividade do título executivo é incabível seria sua desconstituição (total ou parcial) nesta via.

E para arrematar, observo que o Paciente se encontrava no regime aberto
mas veio a ser regredido em razão de nova condenação por crime de tráfico de drogas, sendo fixado o regime
fechado depois da unificação das penas, de modo que eventual melhoria deverá ser pleiteada ao Juízo da
Execução, no momento oportuno.

Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece da impetração.

FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031476-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Relator